Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715614-32.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULA DOS ANJOS GONCALVES DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL - GDF, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E S P A C H O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por PAULA DOS ANJOS GONÇALVES DA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL; DISTRITO FEDERAL – GDF E INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES. A Impetrante sustenta (i) que participou do concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas (COD 101 – Vigilância Sanitária), concorrendo a uma das vagas reservadas a pessoas negras e pardas - PNP; (ii) que houve violação das regras editalícias, na medida em que os candidatos aprovados na ampla concorrência foram incluídos na convocação destinada às pessoas pardas e negras, prejudicando a classificação destes e ocasionando em uma convocação menor para o processo de heteroidentificação, ou seja, menos de 20% (vinte por cento) das vagas reservadas para os negros, conforme previsão legal (Lei 12.990/2014) e editalícia; e (iii) que tem direito líquido e certo a sua inclusão na convocação para avaliação de Heteroidentificação, por se encontrar dentro do percentual legal de 20% do total de vagas que com exclusividade devem ser computados para o preenchimento das vagas. Requer “seja concedida a segurança para preservação do direito líquido e certo a que, estando o candidato dentro dos 20% das vagas destinadas ao preenchimento das vagas para o cargo 101 a pessoas Negras e Padas (PNP), seja determinando ao Instituto Americano de Desenvolvimento Social – IADES o estrito cumprimento das regras contidas nos itens 8.13 e 8.15 do Edital e suas Retificações em relação ao impetrante, ainda que para tanto seja necessário publicar posteriormente o chamamento para a Correção da Prova Discursiva e da avaliação de Heteroidentificação da Carreira Pública de Auditor de Atividades Urbanas do Distrito Federal – ATUBDF – 101 – conforme Lei e Edital que regulam o certame.” É o relatório. Decido. A Impetrante não requereu a concessão de medida liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator